Tribunal: TJMT
Processo: 0002549-11.2011.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002549-11.2011.8.11.0003
RECORRENTE: ESPÓLIO DE ERMÍRIO GHISLENI ROSA
RECORRIDA: OI S/A (ANTIGA BRASIL TELECOM S.A.)
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 35705487) interposto por ESPÓLIO DE ERMÍRIO GHISLENI ROSA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 25064975):
“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO GERADO ANTES DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA – CRÉDITO CONCURSAL, VALE DIZER, SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PROCESSO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se concursal, vale dizer, sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, o crédito constituído antes do processamento da referida Recuperação Judicial.”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0002549-11.2011.8.11.0003, Relator: Des . GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 21/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 26762967), estes foram rejeitados no acórdão de id 32553460.
O Recorrente alega que “(...) efetuou o depósito judicial em 21/01/2016 (fl. 257), ocasião que sequer havia cogitação de pedido de recuperação judicial pela Recorrida e, muito menos, a existência do pedido de tutela de urgência, cujo deferimento foi dado em 21/06/2016 (fl. 309). Logo, a recuperação não pode atingir os atos judiciais anteriormente ocorridos, conforme estabeleceu o item 1 da decisão de fl. 309”. (id 35705487 - p. 3)
Assevera que “(...) a suspensão não pode atingir as quantias depositadas judicialmente, porque operou -se a transferência do domínio do dinheiro da Recorrida p ara o depositário (Conta Judicial). Naquela época sequer houve impugnação sobre a quantia da dívida, vindo a recorrida insurgir somente após a decretação da sua recuperação, quando já havia operado o trânsito em julgado da decisão que realizou a penhora do dinheiro”. (id 35705487 - p. 4)
Suscita divergência jurisprudencial ao argumento de que “em caso análogo, os Tribunais já decidiram que valores penhorados antes da recuperação judicial deve ser liberado ao exequente”. (id 35705487 - p. 5)
Recurso tempestivo (id 35723968).
Contrarrazões no id 38373960.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
In casu, embora tenha se mencionado alguns dispositivos de lei federal, o Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII